Tribunal: STF
Processo: Pet 12379
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTÍCIA DE CRIME. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. REPETIÇÃO DA PETIÇÃO N. 12.378. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. Petição distribuída em 26.3.2024, por prevenção à Petição n. 12.378, na qual Liana Cristina da Costa Cirne Lins, Vereadora do Rio de Janeiro, e Victor Fialho Pedrosa, advogado, buscam a instauração de inquérito policial, neste Supremo Tribunal Federal, contra Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Deputada Federal.



    Nesta ação, reiteram as alegações trazidas na Petição n. 12.378. Asseveram que, “entre os dias 17 e 18 de fevereiro, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Adis Abeba, capital da Etiópia, para participar da 37ª reunião de cúpula da União Africana, que teve como tema ‘educação inclusiva’. O Presidente discursou na abertura do evento, em 17 de fevereiro. 



    Em seu discurso, o Chefe de Estado afirmou que ‘não haverá estabilidade nem democracia com fome e desemprego’, e condenou os atos perpetrados pelos Hamas e a resposta desproporcional de Israel que ceifou quase trinta mil vidas de palestinos em Gaza” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumentam que, “além de condenar os atos perpetrados pelo Hamas e a resposta desproporcional de Israel, o Presidente mencionou a guerra da Ucrânia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinalam que, “em data de 06 de dezembro de 2023, a deputada federal Carla Zambelli, em vídeo publicado por ela própria, afirma que participou de um encontro com o líder do governo no Parlamento de Israel, Moshe Saada, e com a Ministra de Inteligência de Israel para conversar sobre a guerra, em uma reunião fechada que ocorreu no Parlamento de Israel” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “em 06 de dezembro de 2023, portanto antes da apresentação do pedido de impeachment, foi publicado vídeo, com a presença da Zambelli, do Senador Carlos Viana e do presidente do ‘grupo parlamentar Brasil-Israel’, em Israel, que agradeceu o apoio dos parlamentares brasileiros ao Estado de Israel, no instagram da Representada” (fl. 6, vol. 1).



    Narram que, “em 24 de dezembro de 2023, menos de sessenta dias antes da apresentação do pedido de impeachment do Presidente Lula, a Representada publicou em seu canal do YouTube, uma longa conversa com o líder do governo no Parlamento de Israel, Moshe Saada, de título: ’lula [sic] envergonha o Brasil no mundo! A decepção de Israel com lula [sic], por líder do governo israelense’. No vídeo, Moshe Saada, líder do governo no Parlamento de Israel, afirmou que, ao pedir o cessar-fogo em Gaza, o Presidente Lula optou por ‘escolher a escuridão do que a luz’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatizam que, “dado o histórico de compromissos políticos firmados pela Representada com Estado estrangeiro, o ato da parlamentar, que a princípio poderia ostentar aparência de mero exercício do direito de petição, apresenta indícios plausíveis de que teve por objetivo atentar contra a soberania nacional, como se demonstrará” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumentam que, “de acordo com a exposição fática, há indícios de que os compromissos firmados pela Representada com o Estado de Israel, além de invadir a competência privativa do Presidente da República, configura crime contra a soberania nacional” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirmam que, “durante a ‘missão diplomática’, a Representada entregou, ao líder do Parlamento de Israel, projetos legislativos referentes ao estado de Israel, carta de apoio ao estado estrangeiro e de repúdio à declaração do Presidente Lula. Ademais, a conversa publicada no canal do Youtube da Representada, transcrita na ata notarial anexa, demonstra que a Deputada incita o conflito entre Israel e Brasil, por meio de ataques diretos ao governo brasileiro, que imputa de terrorista, reproduzindo, sem reservas, o teor bélico das acusações do governo israelense, que buscam vulnerabilizar a soberania nacional” (fl. 15, e-doc. 1).



    Realçam que “a Representada manteve-se em ‘missão diplomática’ em Israel por cerca de vinte dias, conforme declaração da própria nos termos da ata notarial anexa, encontrando-se pessoalmente com o líder do governo de Benjamin Netanyahu no Parlamento de Israel e com a própria Ministra da Guerra de Israel, como admite em vídeo, firmando compromissos políticos a que se segue a formulação de pedido de impedimento do Presidente Lula. Notório, portanto, o intuito de provocar ou acirrar hostilidades entre o governo de Israel e o governo brasileiro” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, apontados os robustos indícios da prática de conduta delitiva, requer-se: 



    a) admissão desta notícia-crime, com a intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação acerca do aqui exposto; 



    b) intimação da Representada para que apresente, no prazo legal, as explicações sobre os compromissos assumidos com Israel; 



    c) intimação da Polícia Federal para que, com autorização desta Corte, seja instaurado procedimento investigatório em face da imputada.



    Por fim, requer-se que as possíveis notificações sejam encaminhadas para o Gabinete da Vereadora Liana Cirne, cujos endereços constam na epígrafe. 



    Ainda, pugnam pela produção de prova, em especial a documental, em anexo, além dos demais meios probatórios admitidos pelo Direito” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    2. Em 26.3.2024, foi protocolizada neste Supremo Tribunal a Petição n. 12.378, na qual Liana Cristina da Costa Cirne Lins, Vereadora do Rio de Janeiro, e Victor Fialho Pedrosa, advogado, também requerentes nesta petição, postulam a instauração de inquérito policial, neste Supremo Tribunal Federal, contra Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Deputada Federal.



    3. A repetição do que antes alegado na Petição n. 12.378, com idêntica pretensão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    4. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora